Tribunal: TJDFT
Processo: 0725991-25.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. INEXISTENTES. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTITUIÇÃO DE ENSINO DA REDE PRIVADA. AUTONOMIA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA. PROCESSO DISCIPLINAR ESCOLAR. APURAÇÃO DE CONDUTA FALTOSA. DISPONIBILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES SIGILOSOS A TERCEIRO. INTERESSE DE CRIANÇA E ADOLESCENTE. MELHOR INTERESSE E PROTEÇÃO INTEGRAL RESGUARDADOS. NÃO DEMONSTRADO INTERESSE NEM JUSTIFICADA A FINALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. Ainda, quando necessário, têm o efeito de aprimorar a prestação jurisdicional.
2. Inexiste no Acórdão recorrido quaisquer dos vícios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, tratando-se de mera pretensão de reexame do julgado.
3. Vislumbra-se que a matéria posta sub judice foi apreciada adequadamente, sendo indicadas todas as razões – devidamente fundamentadas – para reconhecer que o desligamento do discente, antes mesmo da apuração de eventual conduta disciplinar prevista no regimento interno da instituição de ensino, obsta o acesso ao processo disciplinar escolar que tramitou em face de outros alunos, à luz da proteção da identidade e privacidade de crianças e adolescentes.
4. Inexiste julgamento extra petita, quando o tribunal, no âmbito do efeito devolutivo do recurso, adota como razões de decidir todas as questões atreladas ao capítulo de Sentença impugnado, mesmo que as partes não tenham se manifestado expressamente sobre a matéria, ao que se compreende como profundidade do efeito devolutivo.
5. Recurso conhecido e não provido.